Tribunal: TJBA
Processo: 2000162-35.2025.8.05.0271
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000162-35.2025.8.05.0271 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MANOEL FELICIANO DA SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NA PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA. POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PER SALTUM. PRECEDENTES DO STJ. ARTIGO 50, V, DA LEP. ARTIGO 118, I, DA LEP. OPINATIVO MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela Defensoria Pública em favor de MANOEL FELICIANO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e de Execuções Penais da Comarca de Valença/BA, que determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena para o fechado e a expedição de mandado de busca e captura. A decisão fundamentou-se no descumprimento das condições da prisão domiciliar concedida para tratamento de saúde, uma vez que o apenado, liberado em 19/11/2013, jamais compareceu em Juízo para apresentar os relatórios médicos bimestrais obrigatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a verificar a legalidade da decisão que decretou a regressão cautelar de regime diretamente para o fechado (per saltum), sem a prévia oitiva do apenado, considerando as alegações defensivas de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como os argumentos humanitários referentes à idade avançada (74 anos) e estado de saúde do Agravante (sequelas de AVC). III. RAZÕES DE DECIDIR O descumprimento das condições impostas para o gozo da prisão domiciliar, especificamente a ausência de comparecimento periódico e a não apresentação de relatórios médicos por mais de doze anos, configura falta grave, nos termos do art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a regressão cautelar de regime prescinde de prévia oitiva do condenado, diferentemente da regressão definitiva, sendo medida inserida no poder geral de cautela do magistrado para evitar a frustração da execução penal. Ademais, admite-se a regressão por salto (per saltum) quando a gravidade da conduta e o descumprimento das regras do regime anterior assim o exigirem. No caso concreto, a longa ausência de fiscalização por culpa exclusiva do apenado justifica a medida extrema para garantir a aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que determinou a regressão cautelar para o regime fechado e a expedição de mandado de prisão em desfavor de Manoel Feliciano da Silva. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 2000162-35.2025.8.05.0271, oriundo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Valença/BA, sendo Agravante MANOEL FELICIANO DA SILVA e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.